Tribunal: CARF
Processo: 13819.000242/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000242/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.827 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO. TRIBUTO COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. POSSIBILIDADE.
As estimativas referem-se à base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL. O
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação
ao valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário.
Havendo pagamento sobre a base estimada que, ao final do ajuste anual
mostre-se maior do que aquele efetivamente devido a título de IRPJ, há
pagamento indevido que deve ser restituído ao contribuinte na forma da lei.
Sendo certo o recolhimento posterior e comprovado o crédito, pelo ótica do
período de competência (o valor pago em 2003 de fato referia-se ao ano de
2001, que só não foi recolhido porque estava com a exigibilidade suspensa, em
razão de discussão judicial), há o excesso de pagamento de IRPJ, por meio de
estimativa. Ou seja, há pagamento indevido de IRPJ, o qual deve ser
reconhecido administrativamente para que possa ser restituído ao contribuinte,
conforme disciplina do art. 165 do CTN e do art. 74 da Lei n. 9.430/96, além
dos princípios que gerem o PAF: da praticabilidade tributária, moralidade e
informalidade, princípios que regem o processo administrativo fiscal (cf. artigo
37 da Constituição Federal e artigo 2o da Lei n. 9.784/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000242/2002-09
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000242/2002-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
A origem do processo é a seguinte: em 15/01/2002 a Contribuinte apresentou
pedido de restituição no valor de R$ 58.212.510,53, crédito este composto por saldo negativo de
IRPJ e CSLL referentes ao ano calendário de 2001, nos valores, respectivamente, de R$
49.619.920,06 e R$ 8.592.590,47.
Em procedimento fiscal para análise do citado crédito, a autoridade fazendária,
com base na DIPJ apresentada pela contribuinte e exames por amostragem, emitiu o Despacho
Decisório n. 214./2006, de (fls 280/282) reconhecendo o valor total de R$ 52.016.736,71, sendo
de R$43.506.800,19 de IRPJ e R$8.509.936,52 de CSLL.
Em síntese, a autoridade da DRF, tomando por base os valores declarados em
DIPJ, apurou retenções de fonte no valor total de R$ 74.084.886,02, tendo procedido à glosa da
retenção não comprovada no valor de R$ 2.037.206,47 (= R$ 76.121.792,49 – R$
74.084.586,02).
Cientificada em 05/10/2006 do deferimento parcial do pedido de restituição e da
homologação em parte das compensações, a contribuinte protocolou em 03/11/2006 a
manifestação de inconformidade de fls. 1.107/1.116,
A contribuinte contestou o posicionamento da autoridade tributária (manifestação
de inconformidade de fls. 1.107/1.116), alegando, em síntese: i) que os valores efetivamente
apurados e utilizados pela Requerente somam R$ 57.914.726,72, sendo R$ 49.404.790,20 de
IRPJ e R$ 8.509.936,52 de CSLL; ii) a existência de retenções não consideradas na determinação
do saldo negativo procedida pela autoridade da DRF; iii) ter efetuado recolhimentos de valores
sub judice, declarados em DCTF com exigibilidade suspensa. Ou seja, propôs a retificação do
crédito pleiteado, passando ele a ser no total de R$ 57.914.726,72, dos quais R$ 49.404.790,20
relativos ao IRPJ e R$8.509.936,52 relativos à CSLL. Assim, a contribuinte concordou com o
saldo negativo de CSLL apurado pela fiscalização. Já no que tange ao crédito de IRPJ, a
contribuinte defende que a glosa no valor de R$3.860.783,54 é indevida, pois esses valores
foram recolhidos aos cofres públicos em dezembro de 2003, inclusive em valor superior ao
glosado.
Movimentado para julgamento, foi o processo encaminhado em diligência por
meio de Resolução no 1.202, de 08/01/2007, da 2a Turma da DRJ/CPS (fls. 1.202/1204). O
auditor-fiscal responsável opinou pela consideração do saldo negativo no valor de R$
45.826.414,31, reconhecendo diversas retenções na fonte para fins de apuração do saldo negativo
em questão.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000242/2002-09

Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, em nova manifestação de
inconformidade a contribuinte reiterou a necessidade de consideração do valor recolhido em
dezembro de 2003, de R$ 4.287.920,99 para a composição do saldo credor.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 14-
44.106, da 15a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, julgando procedente em parte o pedido do
contribuinte, em decisão cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇAO.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Confirmada pela autoridade fiscal, em procedimento de diligência, a
efetividade das retenções na fonte e a possibilidade de integrarem o saldo
negativo, reconhece-se o direito creditório decorrente de tais
antecipações.
ESTIMATIVAS.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
PAGAMENTOS
POSTERIORES À APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO, AO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E A PEDIDOS/DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação da extinção de débitos mediante compensação somente é
possível se o crédito confirma-se líquido e certo à data da apresentação
do pedido/declaração de compensação, o que não ocorre se as diferenças
de estimativas alegadas forem liquidadas posteriormente à utilização do
crédito em DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
LITÍGIO.
COMPENSAÇÃO.
Reconhecido em parte do direito creditório pleiteado, homologam-se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.
Irresignada, a contribuinte que recorre a este Conselho reprisando as alegações
postas em sua última de manifestação de inconformidade a respeito da necessidade do
reconhecimento da complementação da estimativa, paga em dezembro de 2003.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 15/04/2014, conforme Termo de ciência por
abertura de mensagem de fls 1.346, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário em
14/05/2014. Dessarte, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, em relação à CSLL foi reconhecido
integralmente o saldo negativo de R$ 8.509.936,52 informado na DIPJ e, em relação ao IRPJ, foi
confirmada, em diligência, retenção na fonte até superior àquela declarada pela contribuinte,
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000242/2002-09

sendo reconhecido pela autoridade fiscal o saldo negativo de IRPJ de R$ 45.829.414,31.
Portanto, inexiste litígio a respeito desses pontos.
A questão controversa cinge-se a glosa de R$3.860.783,54, cuja origem é a
diferença entre o valor pleiteado de R$49.404.790,20 e o valor reconhecido pela fiscalização de
R$ 43.506.800,19.
O fundamento para a glosa, mantido pela DRJ, foi no sentido de que não há como
reconhecer direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ formado em 31/12/2001,
pleiteado em 15/01/2002 e utilizado em declarações de compensação apresentadas a partir de
15/02/2002, se parcela do crédito pretendida sequer existia nestas datas. Isto porque os
recolhimentos ocorreram em 2003, ou seja, em data posterior àquela em que formado e apurado
o saldo negativo de IRPJ.
Tais pagamentos (DARfs acostados nos documentos de 5 a 8 da manifestação de
inconformidade) ocorreram somente em 2003 pois, como destacou a autoridade fiscal na
informação de fls. 954/959, a contribuinte discutiu judicialmente a inclusão da CSLL na base de
cálculo do IRPJ, fator este que acarretou, por certo período, na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em questão. A ocorrência desses recolhimentos é incontroversa. Inclusive os
recolhimentos foram efetuados após o vencimento e sem acréscimo de multa de mora, tendo por
isso ensejado autuação para exigência de multa isolada por falta de recolhimento de multa de
mora (Processo 1819.002347/2004-56).
Pois bem. Pelo ponto de vista formal, é verdadeira a afirmação da DRJ no sentido
de que a contribuinte ainda não tinha o crédito perfeitamente acabado no momento da
transmissão do PER/DCOMP (economicamente falando), porque o aperfeiçoamento do
montante que compõe o saldo negativo (relativo a 2001) só se deu com o pagamento posterior
(2003).
Ocorre que esse pensamento deixa de lado aspecto fundamental do presente caso
concreto, qual seja, que quando da análise do pedido pela fiscalização o crédito já existia, era
líquido e certo. Com efeito, a prova cabal do pagamento indevido (parcela da estimativa que
forma o saldo negativo em discussão) consta desde o início do presente caso (cf. informação
fiscal, em fls 956).
Lembremos que as estimativas referem-se à base de cálculo estimada do IRPJ e da
CSLL; o valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao valor
total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. Havendo pagamento sobre a base
estimada que, ao final do ajuste anual mostre-se maior do que aquele efetivamente devido a
título de IRPJ, há pagamento indevido que deve ser restituído ao contribuinte na forma da lei.
No presente caso concreto, sendo certo o recolhimento posterior e comprovado o
crédito, pelo ótica do período de competência (afinal o valor pago em 2003 de fato referia-se ao
ano de 2001, que só não foi recolhido porque estava com a exigibilidade suspensa), há o excesso
de pagamento de IRPJ, por meio de estimativa. Ou seja, há pagamento indevido de IRPJ, o qual
deve ser reconhecido administrativamente para que possa ser restituído ao contribuinte,
conforme disciplina do art. 165 do CTN e do art. 74 da Lei n. 9.430/96.
Julgamento em sentido contrário implicaria falta de atenção aos aspectos da
praticabilidade tributária, moralidade e informalidade, princípios que regem o processo
administrativo fiscal (cf. artigo 37 da Constituição Federal e artigo 2o da Lei n. 9.784/99). E o
mais importante: deve ser este o destino do presente caso sob pena de enriquecimento ilícito do
Estado (artigo 884 do Código Civil). Afinal, se não for outorgado o crédito nesse momento,
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.827 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000242/2002-09

ficará impossibilitada a sua de utilização no futuro e, por esse motivo, os valores que são de
direito do contribuinte ficariam retidos indevidamente pelo Estado.
Destaco ainda que recentemente a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-005.531, de 14 de julho de 2021, decidiu que “é ilegítima
a negativa, para fins de compensação de saldo negativo, do direito ao cômputo de estimativa
mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido formalizado em momento
posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.” Ou seja, aqui fica mais uma vez ressaltada a
validade a compensação de estimativa referente ao seu respectivo período de competência, ainda
que exista evento futuro de parcelamento desse débito.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1379
DF CARF MF
Original